Tribunal: STF
Processo: Rcl 55664
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. propôs reclamação constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0000895- 79.2010.5.03.0008, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Narra o reclamante que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora de serviços.



    Sustenta que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    A medida liminar foi deferida para suspender o trâmite dos autos originários até julgamento de mérito desta reclamação.



    O órgão reclamado prestou informações. Na oportunidade, pontuou que a Lei n. 9.472/1997 não foi desconsiderada, tendo sido apenas dada interpretação sem prejuízo ao empregado. No que tange à ADPF 324, destacou que o julgamento do paradigma é posterior ao ato reclamado. 



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela improcedência do pedido. Aponta a pertinência do disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, afirmando que o ora reclamante deveria ter ajuizado a presente reclamação em face do último pronunciamento de mérito proferido na origem, em virtude do caráter substitutivo das decisões proferidas em grau recursal. Salienta, ainda, a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada no paradigma invocado. 



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 21 de maio de 2012, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    De outra lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, nos seguintes termos: 



    O reclamante, em síntese, insiste em que o caso dos autos é de patente reconhecimento de seu vínculo empregatício com a segunda reclamada, Telemar, em razão da ilicitude da terceirização perpetrada entre elas, pois ligada à atividade-fim dessa última. 



    Em decorrência, respalda sua pretensão na alegação de intermediação de mão de obra fraudulenta, o que, a seu ver, atrai aplicação da Súmula 331 do TST in casu, e ainda, por analogia, o art. 12 da Lei 6.019/74 e a Orientação Jurisprudencial 383 da SbDl-1 do TST.



    Dou-lhe razão, em que pesem os fundamentos expendidos pelo d. Magistrado sentenciante. 



    Registro que a questão não é nova nesta Turma, tampouco neste Tribural, éxistindo reiterada e notória jurisprudência em sentido contrário aos interesses das reclamadas. 



    [...]



    É incontroverso nos autos que o reclamante .foi contratado pela 1a reclamada (Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A.) para prestar serviços exclusivamente à 2a reclamada (Telernar Norte Leste S.A.), na função de reparação e instalação de cabos telefônicos; mediante terceirização, conforme informado na petição inicial e verificado pela perícia de f 798 (4º volume). 



    Ressalte-se, de início, que a terceirização é admitida quando lícita, estando restrita às hipóteses assinaladas nos iténs I e III da Súmula 331 do TST, ou seja: trabalho temporário, atividades de vigiíância, atividades de consérvação e limpeza, e, por fim, serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador. 



    Nesse prisma, o raciocínio a que se chega é que os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomàdor são insuscetíveis de terceirização. 



    Na hipótese dos autos e, ao contrário do defendido pelas reclamadas, o serviço prestado pelo reclamante - instalação e reparos em linhas telefônicas: insere-se na atividade principal da 2ª reclamada (Telemar Norte Leste S.A.), que atua na área de telecomunicações. E certo que, para atender às suas finalidades, a Telemar Norte Leste S.A. não poderia abrir mão das atividades prestadas pelo recorrente, o que afasta todas as teses brandidas pelas reclamadas. 



    [...]



    Ainda que o dispositivo legal acima referido autorize a concessionária do serviço público a contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, não significa, a meu ver, que tal possibilidade alcance a terceirização da atividade-fim da empresa, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    [...]



    Nesse contexto, o ato reclamado, considerou ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido com base no princípio da isonomia, afastando a aplicação do art. 94, II, da Lei n. 9.472/1997. 



    Assim, tenho que foi afastada a aplicação de lei sem a observância do princípio da reserva de plenário, o que configura descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar a observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente